Tribunal: TCU
Processo: 018.478/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de software com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90005/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 2o, inciso II, c/c art. 9o, inciso I, ambos da Resolução TCU 315/2020, que a desclassificação da proposta da licitante Lightbase Serviços e Consultoria em Software Público Ltda. (CNPJ: 11.905.103/0001-17), ocorrida no PE 90005/2024, sem a realização de diligências que poderiam sanar possíveis vícios, afrontou os princípios da isonomia, da competitividade e da economicidade, além do disposto no art. 64, inc. I e § 1o, da Lei 14.133/2021, o arts. 39, § 7o, e 41 da IN Seges/ME 73/2022, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar); 9.3. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, na hipótese de prorrogação do Contrato 30/2024, decorrente do PE 90005/2024, que seja somente até que haja a conclusão de um novo certame, que deve ser iniciado tão logo tenha ciência da determinação e sem que haja interrupção dos serviços objeto da avença, informando ao Tribunal, no prazo de trinta dias, os encaminhamentos realizados; 9.4. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do monitoramento do item 9.3 pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações.